Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. FALTA DE INFORMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida a reestabelecer o plano de saúde e pagar a cada um dos autores danos materiais e morais.
2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. É dizer ainda: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." (Súmula 608-STJ)
3. Afigura-se ilegal a rescisão unilateral do contrato quando não verificado o inadimplemento alegado e sem a notificação prévia e correta do beneficiário, consoante exegese do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pelos requerentes no plano coletivo por adesão.
4. O cancelamento indevido de plano de saúde não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam o dever de indenizar, mormente quando os beneficiários são idosos e necessitam constantemente de atendimento médico.
5. O valor arbitrado pelo juiz a quo atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, sendo também suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
6. Recurso conhecido e desprovido.